Tribunal: TJSP
Processo: 0010300-70.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Regime prisional inicial aberto, já fixado na r. sentença– RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010300-70.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FERNANDO FLORENTINO SPIMPOLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
2
VOTO no 1485
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 5a Vara Criminal
Apelante: Fernando Florentino Spimpolo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de Primeira Instância: Dr. Ilona Márcia Bittencourt Cruz

APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Materialidade e autoria
comprovadas Condenação mantida Penas corretamente fixadas
Regime prisional inicial aberto, já fixado na r. sentença
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por Fernando
Florentino Spimpolo contra a r. sentença de fls. 299/304, que o condenou a
cumprir no regime aberto à pena de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, declarando-o incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
312/322),
sustentando, sua absolvição por insuficiência de provas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 342/345).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 388/394).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no período compreendido
entre os dias 25 de julho de 2013 e 09 de dezembro de 2013, no município e
Comarca de Ribeirão Preto, o ora apelante Fernando Florentino Spimpolo
recebeu, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime. Segundo
o apurado, no dia 09 de dezembro de 2013, policiais em cumprimento de
mandado de busca e apreensão, adentraram na residência da Rua Caravelas,
no 1191, no bairro Ipiranga, Comarca de Ribeirão Preto, e encontraram o
apelante e o comparsa FÁBIO SPIMPOLO, na posse de produtos de furto
ocorrido em 25 de julho de 2013, na cidade de Ituverava, tendo como vítima
o estabelecimento Comercial São Jorge. No quarto de Fábio foi encontrado
um aparelho de televisão LG de 55 polegadas, e no quarto de seu irmão
Fernando foi encontrado um aparelho de televisão de marca Samsung, 40
polegadas, objetos que faziam parte do acervo furtado do estabelecimento
supracitado.
No mérito, a solução condenatória merece ser
mantida.
Na delegacia, o réu Fernando Florentino
Spimpolo negou a autoria do delito e relatou que adquiriu a TV de um
sujeito que conhece pela alcunha de “Baiano”, não sabendo o nome completo
e o local onde possa ser encontrado, tendo efetuado o pagamento da quantia
de R$1.000,00 (um mil) reais. Disse que “Baiano” passou em frente ao local
onde trabalha e lhe ofereceu a TV, alegando ser dele e que não estava
achando a nota fiscal do aparelho. Relatou que, após a negociação, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
4
comprometeu a entregar o documento, mas não o fez. Depois que comprou o
aparelho, nunca mais encontrou-se com “Baiano”.
Em juízo, o acusado modificou sua versão inicial.
Negou que tenha comprado a televisão de um indivíduo chamado "Baiano".
Disse que um cliente, que foi em seu estúdio fazer uma tatuagem, ofereceu-
lhe à venda uma televisão, pelo valor de R$1.000,00 (um mil) reais, relatando
que estava passando por dificuldades financeiras e precisava vender mais
rápido. Esclareceu que, parte do valor negociado foi pago em tatuagem. O
vendedor entregou-lhe a televisão e ficou de entregar a nota fiscal depois,
mas não apareceu mais. Não sabe indicar o nome ou endereço do referido
vendedor. Comprou a televisão em um dia e Fábio comprou em outro. Não
sabia que a televisão era produto de ilícito. A televisão estava conservada,
mas não estava na caixa.
Malgrado a aludida versão exculpatória do acusado,
frise-se, desprovidas de qualquer adminículo probatório, restou frágil e
precária nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe
aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do
Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resiste a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
5
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Os Investigadores de Polícia Sebastião Sidnei de
Moraes e Luís Carlos Ipólito, declararam que, em cumprimento de mandado
de busca no imóvel situado a rua Caravelas, no 1.191, apreenderam um
televisor no quarto de Fábio e outro no quarto de Fernando, aparelhos que
haviam sido furtados do Estabelecimento Comercial São Jorge, na cidade de
Ituverava. Esclareceram que os réus confirmaram que haviam comprado os
referidos aparelhos, mas não comprovaram a propriedade legal, recusaram-se
em informar quem seria o vendedor e não informaram o valor pago pelos
televisores. Afirmaram que na delegacia, informalmente, Fabio confessou que
o televisor apreendido no quarto dele era produto de furto do estabelecimento
Comercial São Jorge.
O Policial Henrique César Perciani declarou que
participou do cumprimento do mandado de busca na residência dos acusados,
onde foram apreendidos dois aparelhos televisores que haviam sido
subtraídos no estabelecimento comercial São Jorge, na cidade de Ituverava.
Os acusados não conseguiram comprovar a propriedade lícita dos televisores.
Consigne-se, para constar, que os depoimentos dos
policiais devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o
acusado não comprovou que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-
lo. Nada há, enfim, que enfraqueça o valor probatório do detalhado
depoimento de referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
6
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência seja utilizado na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Note-se
que
o
acusado
apresentou
versões
contraditórias ao longo do processo. Na delegacia, afirmou que comprou a
TV de uma pessoa de alcunha “Baiano” que passou em seu local de trabalho e
lhe ofereceu o aparelho, dizendo que lhe pertencia Em juízo, afirmou que
comprou a TV de um cliente que alegou que estava passando por dificuldades
financeiras e precisava vender, se comprometendo a entregar a nota fiscal
depois, o que é inverossímil, pois durante o inquérito o réu não disse o nome
de quem comprou o aparelho para os policiais.

Verifica-se que as versões do réu são frágeis e
contraditórias, perdendo credibilidade suas palavras.
Destaque-se, outrossim, que o réu estava na posse
de um aparelho de TV de 40”, sem que possuísse documento comprobatório
de compra, o que já indica que havia irregularidade em sua conduta, até
porque, o aparelho era novo, e que a quantia paga, trata-se de um valor bem
relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
7
Mas não é só. O caso ficou definitivamente
esclarecido em virtude do mandado de busca e apreensão expedido em face
do apelante, demonstrando que já existiam informações a respeito da posse do
aparelho, objeto de furto, com o apelante.
Frise-se que o apelante informou que adquiriu a TV
de um cliente e que trocou parte do valor por uma tatuagem e o restante em
espécie, mas alegou que não mais viu a pessoa, o que é estranho, pois como
executou a tatuagem prometida sem que houvesse um retorno posterior do
suposto cliente.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
O que se monstra contraditório, isto sim, é o
comportamento do acusado, que, em juízo, inovou, passando a negar que
comprou a TV de uma pessoa chamada “baiano”.
Tal oscilação revela falta de sinceridade do acusado
a respeito do bem, sendo que, caso estivesse certo da regularidade da situação
do bem, não teria porque formular afirmações inverídicas, nem em solo
policial, nem em juízo. Ou seja, teria mantido uma linha coerente de
exposição.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
8
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o
efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência
do réu quanto à origem ilícita do bem a partir da combinação e concatenação
dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E.
Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210:
“Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença
do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do
bem

pode derivar 'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi' do
agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de
maneira
direta
ou
positiva'
(TACRIM-SP,
RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma
linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa
de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros,
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial,
RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960).
Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte
do agente, da procedência espúria do bem venha a
ser demonstrado por indícios (cfr. Jurisprudência
mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE,
Código Penal Interpretado, Altas, 5a edição, págs.
1670/1671).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
9
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que
em se cuidando do crime descrito no art. 180,
'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil,
daí
avultando
a
importância
dos
fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria
conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem
reconhecido que a posse injustificada da res inverte
o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de
receptação dolosa ao agente que recebe bens de
origem espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável
a
respeito
do
fato”
(Ap.
no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j.
em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil,
não se pode penetrar no foro íntimo do agente para
aferição do dolo. Tal prova deve ser deduzida de
conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz
Nogueira Filho, 'a prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, no crime de receptação
pode extrair-se da própria conduta do agente e dos
fatos circunstanciais que envolvem a infração'
(JUTACRIM 96:240) [...]. Portanto, sendo o delito
em exame, a exemplo do furto, cometido sem a
presença de testemunhas, com notória dificuldade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010300-70.2014.8.26.0506 -Voto no 1485
10
para sua comprovação, não se pode exigir prova
robusta e deve ser dado valor aos indícios, desde
que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câmara Dir. Criminal B, Rel.
Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009).
Por tudo isso, inarredável, no caso, a solução
condenatória.
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto às penas fixadas e seus regimes de cumprimento, razão pela
qual se torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer forma, a
pena e o regime foram devidamente fundamentados e não comportam
qualquer modificação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora